Tribunal: TJMT
Processo: 1040547-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040547-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), VOLNEI PRESA - CPF: 237.710.039-20 (AGRAVANTE), RUTE MARQUES PRESA - CPF: 889.319.941-68 (AGRAVANTE), SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.968.817/0001-65 (AGRAVADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PULVERIZADOR AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECUSA INJUSTIFICADA EM INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM PENHORADO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para afastar penhora de pulverizador agrícola ofertado como garantia contratual e que aplicou multa de 2% por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões centrais a serem enfrentadas: (i) se a alegação de impenhorabilidade do bem oferecido como garantia em contrato de confissão de dívida pode ser reapreciada, após decisão anterior proferida pela mesma Câmara em agravo de instrumento, reconhecendo sua penhorabilidade; (ii) se é legítima a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça diante da recusa, por parte dos executados, em indicar a localização do bem penhorado, mesmo após intimação judicial específica.

III. Razões de decidir:

3. Não se conhece da matéria relativa à impenhorabilidade do pulverizador agrícola, por já ter sido objeto de decisão

em recurso anterior, operando-se a preclusão consumativa.

4. É legítima a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando o executado, intimado pessoalmente, deixa de indicar a localização do bem penhorado ou apresentar prova de sua propriedade, conduta que se amolda perfeitamente à hipótese prevista no art. 774, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se admite rediscussão de matéria definitivamente decidida em recurso anterior, operando-se a preclusão consumativa. 2. O executado que, injustificadamente, deixa de indicar a localização do bem penhorado, comete ato atentatório à dignidade da justiça, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 774, V, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1014480-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 31.10.2022; TJSP, AI 2340212-53.2023.8.26.0000, Rel. Des. João Antunes, j. 19.02.2024; TJDF, AI 0709478-53.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VOLNEI PRESA e RUTE MARQUES PRESA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1011008-23.2024.8.11.0037, movida por SEMILLA SEMENTES PRODUÇÃO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS EIRELI – EPP, indeferiu a tutela de urgência incidental pleiteada pelos executados, mantendo a penhora do pulverizador agrícola Uniport 2000, ano 2004, e aplicando multa de 2% por suposto descumprimento de ordem judicial relativa à apresentação de informações sobre o bem (cf. id. nº 211826953).

Em suas razões, os agravantes afirmam que a execução tem origem em instrumento particular de confissão de dívida firmado em 30/01/2024, cujo valor confessado alcança R$ 264.517,00, representado por nota fiscal referente à compra de insumos agrícolas. Aduzem que o bem penhorado consiste no único pulverizador agrícola da propriedade familiar, utilizado diretamente na pulverização das lavouras de soja e milho, bem como na prestação de serviços a terceiros, constituindo instrumento indispensável à continuidade da atividade produtiva e à subsistência da família. Sustentam que a essencialidade e utilidade do equipamento configuram a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, razão pela qual a decisão agravada violaria o princípio da menor onerosidade e acarretaria grave dano à atividade econômica rural desenvolvida.

Afirmam também que o magistrado de origem equivocou-se ao exigir prova de exclusividade e indispensabilidade do uso do maquinário, pois a legislação não condiciona a impenhorabilidade a tais requisitos, bastando que o bem seja necessário ou útil ao exercício profissional. Apontam que a jurisprudência recente de diversos Tribunais reconhece a impenhorabilidade de maquinário agrícola destinado à atividade rural, inclusive quando oferecido em garantia contratual, o que reforça a plausibilidade jurídica do pedido. Asseveram que o oferecimento do pulverizador como garantia não implica renúncia à proteção legal, pois tal exigência decorreu de imposição do credor diante da inexistência de outros bens disponíveis.

Os agravantes ainda impugnam a multa prevista no art. 774, V, do CPC, sustentando que não houve recusa em indicar bens à penhora, já que o próprio bem constrito fora previamente ofertado no contrato de confissão de dívida, inexistindo qualquer ocultação patrimonial. Argumentam que a exigência de localização precisa do equipamento extrapola a previsão legal e transfere ao executado dever que, por lógica, pertence à exequente, que aceitou o bem como garantia. Defendem que a imposição da sanção não encontra amparo no ordenamento, viola a legalidade estrita e contraria o entendimento jurisprudencial dominante, que rechaça a aplicação de penalidade quando não há previsão legal para compelir o devedor a indicar a localização de bem já conhecido pela credora.

Requerem, ao final, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a concessão de tutela de urgência recursal para suspender a expropriação do pulverizador agrícola, o deferimento da justiça gratuita e, no mérito, a reforma integral da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do bem, desconstituir a penhora e afastar a multa aplicada (cf. id. n° 329084899).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. nº 334999861.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. nº 338478350).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar: (i) a possibilidade de rediscussão da impenhorabilidade do pulverizador agrícola, já objeto de decisão anterior desta Corte; e (ii) a legalidade da multa aplicada pelo juízo de origem por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da não indicação da localização do bem penhorado pelos executados.

O recurso comporta conhecimento parcial e, na parte conhecida, não merece provimento.

Inicialmente, verifico que a matéria relativa à impenhorabilidade do pulverizador agrícola, modelo Uniport 2000, ano 2004 já foi objeto de decisão definitiva por esta Corte no Agravo de Instrumento nº 1014826-60.2025.8.11.0000, conforme se extrai do acórdão juntado aos autos (cf. id. nº 338478355).

No referido julgamento, esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora agravantes, firmando entendimento no sentido da plena penhorabilidade do equipamento, ao fundamento de que o próprio bem foi voluntariamente oferecido em garantia no instrumento de confissão de dívida que lastreia a execução. Transcrevo a ementa:

“Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Penhora de máquina agrícola. Bem dado voluntariamente em garantia do cumprimento do contrato exequendo. Renúncia ao benefício da impenhorabilidade. Vedação ao comportamento contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do pulverizador agrícola por considerar que a oferta livre e consciente do bem como garantia contratual acarretou a renúncia ao benefício da impenhorabilidade.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir se, a despeito de ter sido dado em garantia do contrato exequendo, o pulverizador agrícola penhorado nos autos merece a proteção prevista no art. 833, V e § 3º, do CPC, em razão de ser empregado diretamente no desenvolvimento da atividade empresarial exercida pelos devedores.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 833, V e § 3º, do CPC, são impenhoráveis os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária, então, ainda que o maquinário seja utilizado na atividade produtiva desenvolvida pelos agravantes, à luz do princípio da boa-fé e da eticidade esperada dos contratantes, o seu oferecimento em garantia do contrato exequendo deve ser considerado como renúncia do direito à impenhorabilidade.

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.”

Contra o referido acórdão, os agravantes interpuseram Recurso Especial, que foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal (cf. id. nº 338478353), reforçando o caráter definitivo da decisão quanto à penhorabilidade do bem.

Diante desse cenário, é patente que a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa, sendo inadmissível a rediscussão de questão já foi decidida em recurso anterior, o que impõe o não conhecimento do recurso neste ponto.

No que concerne à multa aplicada pelo juízo de origem, verifico que a decisão agravada fundamentou adequadamente sua imposição no art. 774, V, e parágrafo único, do CPC, diante da constatação de que os executados, embora intimados pessoalmente para tanto, não indicaram a localização do bem penhorado (pulverizador agrícola) nem apresentaram prova de sua propriedade, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão agravada consignou expressamente que
"o executado, todavia, manteve-se inerte quanto ao cumprimento da determinação judicial, limitando-se a protocolar manifestações e pedidos de cunho manifestamente protelatórios, sem apresentar as informações requisitadas pelo Juízo".

Tal conduta se amolda perfeitamente à hipótese prevista no art. 774, V, do CPC, que considera ato atentatório à dignidade da justiça o comportamento do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade.

O argumento dos agravantes de que não haveria previsão legal para compelir o devedor a indicar a localização de bem já conhecido pela credora não encontra respaldo na legislação processual, que expressamente impõe ao executado o dever de colaboração com a efetividade da execução, inclusive mediante a indicação precisa da localização dos bens sujeitos à penhora.

A jurisprudência é clara no sentido de que a intimação do devedor para que informe a localização do bem penhorado decorre dos deveres de lealdade, boa-fé processuais e da cooperação (art. 5º e 6º do CPC), sendo legítima a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada em fornecer tais informações.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEALDADE, DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAIS (ART. 5º E 6º DO CPC) – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A intimação do devedor fiduciário para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem o veículo foi alienado, embora não conste do Decreto-Lei 911/69, decorre dos deveres de lealdade, boa-fé processuais e da cooperação (art. 5º e 6º do CPC).

O mero fato de a lei de regência possibilitar a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo não exime o devedor de colaborar com a rápida solução da lide. Ademais, a conversão é faculdade conferida ao credor, e não ao devedor.

Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão, mostrando-se correta a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de o réu indicar a localização do veículo gravado com alienação fiduciária.”

(TJMT - N.U 1014480-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“Agravo de Instrumento – Prestação de serviços – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que, diante da não indicação da localização do veículo objeto do bloqueio/penhora, aplicou multa de 20% (vinte por cento) do valor do débito (art. 774, V, do CPC)– Executado que teve inequívoca ciência por decisão anterior que deveria indicar a localização do bem de propriedade de referido, constante do Renajud, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Inércia do executado – Singelo argumento de não estar na posse do bem, sem indicar tenha eventualmente sido vendido ou furtado, roubado e levado para paradeiro desconhecido, até porque nada há nos autos que comprove tais situações hipotéticas – Verdadeira ocultação deliberada – Ato atentatório à dignidade da justiça configurado – Art. 774 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2340212-53 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 19/02/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. Depreende-se do disposto no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, sob pena de configurar conduta atentatória à dignidade da justiça. Se o executado não cumpre a determinação judicial de indicação da localização do veículo penhorado, nem demonstra, minimamente, a incapacidade de fazê-lo, é devida a incidência da multa por conduta atentatória à dignidade da justiça.”

(TJ-DF 07094785320228070000 1431679, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da multa fixada no percentual mínimo previsto em lei (2%), o que impõe o desprovimento do recurso neste aspecto.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026